Tribunal: STF
Processo: ARE 1331756
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu provimento às apelações “para reconhecer que a materialidade está comprovada nos autos e em consequência anular parcialmente a sentença, determinando-se que outra seja proferida, com a análise das demais teses trazidas pelas partes” (eDOC 48, p. 40). 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 48, p. 135-137).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIX, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se as seguintes violações (eDOC 48, p. 52):
    “(i) artigo 5º, inciso XXXIX e LVII, e artigo 93, inciso IX — uma vez que, diante de todos elementos probatórios dos autos, não restou demonstrado que o recorrente se apropriou de coisa alheia móvel, não havendo prova da materialidade do suposto crime, o que viola os princípios da legalidade, da presunção de inocência e necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 
    (ii) artigos 5º, incisos LIV, e 93, inciso IX - diante da ausência de realização de exame de corpo de delito consistente na perícia contábil das transações financeiras, bem como a impossibilidade de sua realização de maneira indireta pelos demais elementos probatórios dos autos, de modo que não há prova da materialidade delitiva (violação ao princípio do devido processo legal). Da mesma maneira, violou o princípio da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, uma vez que a fundamentação do v. acordão para afirmar a desnecessidade da perícia é iniclônea, uma vez que sua fundamentação está em desacordo com os demais elementos probatórios dos autos e apresenta julgado do C. Superior Tribunal de Justiça que possui objeto e bem jurídico diversos aos do crime tratado nesses autos.”
    O Tribunal de origem, em relação às supostas violações aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da CF/88, negou seguimento ao extraordinário, tendo em vista os Temas 660 e 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o recurso foi inadmitido mediante aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 49, p. 39-41).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, no tocante às alegadas violações aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição da República, observo que o TJ/SP negou seguimento ao recurso mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao Tribunal de origem, de modo que o apelo extremo, no ponto, resta prejudicado. 
    No mais, notadamente no que se refere ao crime de apropriação indébita, insculpido no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, imputado ao ora recorrente, impende destacar que Tribunal a quo, soberano na apreciação dos fatos e provas da causa, entendeu que a materialidade estaria comprovada nos autos, porquanto “O Apelado confessou que transferiu recursos das contas da empresa para sua conta pessoal, fato pode ser tomado como incontroverso. E os documentos juntados aos autos, em especial o relatório da auditoria realizado na empresa e os extratos de conta corrente, demonstram que as transferências (em número de 59) existiram. Aqui, portanto, está a prova da materialidade” (eDOC 48, p. 37). 
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1125330-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.06.2018 – grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente